Tribunal: TJBA
Processo: 0003633-34.2012.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003633-34.2012.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CONCEICAO DE AZEVEDO RAMOS

Advogado(s)
:
JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEQUENO VALOR. INOCORRÊNCIA. ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 13.729/17. TEXTO DE LEI FALA EM PEQUENO VALOR CONSOLIDADO EM RELAÇÃO AO SUJEITO PASSIVO, NÃO EM RELAÇÃO AO DÉBITO SINGULAR. APELADA POSSUI MAIS DE 30 DÉBITOS E DÍVIDA SUPERIOR A R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). TEMA 1.184 DO STF INAPLICÁVEL AO CASO. JULGADOS DO TJBA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003633-34.2012.8.05.0244
, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, MARIA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO RAMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
que extinguiu o processo por falta de interesse de agir e, após remessa ao juízo de primeiro grau,
determinar o seu regular prosseguimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

11